Tribunal: TJDFT
Processo: 0731663-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0731663-85.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA PACIENTE: DIEGO LACERDA DE FARIAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEGO LACERDA DE FARIAS, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal (VEP), e como ilegal a decisão que indeferiu o restabelecimento dos benefícios externos do paciente (processo referência SEEU n. 0052396-30.2006.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Naira Alves dos Santos Pereira) que, não obstante haja previsão legal de recurso específico contra decisão da autoridade judiciária da VEP, é cabível o “habeas corpus” diante da decisão violar a liberdade de locomoção do paciente. Relatou que o paciente foi condenado à pena de 44 (quarenta e quatro) anos, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão. Em 16-fevereiro-2022, obteve a progressão para o regime semiaberto com trabalho externo e saídas temporárias. Os benefícios externos não foram implementados, em razão da notícia de uma falta média que teria sido praticada em 17-julho-2022, entretanto, a falta não foi apurada e a Ocorrência Administrativa correspondente, segundo o Núcleo de Disciplina – NUDIS, já foi arquivada. Porém, a autoridade judiciária negou o restabelecimento dos benefícios, sob alegação de que: “Contudo, mesmo arquivada a ocorrência administrativa não poderia ser acolhido o pedido defensivo neste momento”. Alegou a Defesa que o prazo para conclusão do procedimento administrativo disciplinar previsto no artigo 135 do Código Penitenciário do Distrito Federal é de 30 (trinta) dias, improrrogável. Logo, findou-se em 17-agosto-2022. Destacou que a autoridade judiciária já se manifestou, em outros casos, no sentido de restabelecer os benefícios externos em razão de não ter sido observado o citado prazo de apuração de falta média. E o Ministério Público igualmente já se manifestou neste sentido em outros processos. Asseverou ser vedada a aplicação de sanção sem a devida apuração em processo administrativo em que seja assegurado ao acusado o direito de defesa, o que também não ocorreu, conforme artigos 114 e 128, parágrafo único, do Código Penitenciário do Distrito Federal. Noticiou que foi interposto agravo em execução, mas o processo encontra-se com vistas para o Ministério Público e o prazo concedido pelo Juízo ultrapassa o período da saída temporária, o que sujeita o paciente a ser prejudicado, mais uma vez, pela morosidade estatal, mesmo alcançando todos os requisitos para a benesse. Requereu, liminarmente e no mérito, a imediata colocação do paciente em liberdade, tendo em vista a iminência do benefício de saída temporária que se iniciará no dia 23-setembro-2022 e encerrará no dia 26-setembro-2022. É o relatório. Admissibilidade Inicialmente, consigne-se que há previsão legal de recurso específico para impugnar as decisões de conteúdo jurídico proferidas pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, consistente no recurso de agravo, consoante artigo 197 da Lei 7.210/1984, que dispõe: “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” É cediço que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, ambas as Cortes Superiores admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, sendo imperioso o exame para verificar eventual ocorrência desta, haja vista que o paciente se encontra privado de sua liberdade. Na hipótese, há notícia de que tenha sido interposto recurso de agravo em execução, entretanto, os procedimentos de tramitação não permitiriam uma decisão pela instância revisora em tempo hábil a evitar danos à liberdade de locomoção do paciente, uma vez que o benefício de saída temporária que visa desfrutar se iniciará amanhã: 23-setembro-2022 e encerrará em 26-setembro-2022. Admito a impetração. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Em 20-setembro-2022, a eminente autoridade judiciária da VEP indeferiu o pedido defensivo de desconsideração da falta disciplinar e determinação de cumprimento do benefício de saídas temporárias a realizar-se de 23-setembro-2022 a 26- setembro-2022. Motivou que, na data de 17-julho-2022, o paciente foi visto se comunicando e tentando arremessar um objeto para outra ala, foi chamado e comunicado que tal conduta não era permitida, porém, após alguns minutos, foi visto novamente tentando arremessar o objeto para outra ala. Foi imediatamente afastado dos demais internos e submetido a isolamento preventivo pelo prazo de 7 (sete) dias. Consignou que a conduta imputada ao paciente é vedada pelo artigo 60 da Lei de Execução Penal - LEP e que caracteriza falta média segundo o artigo 111, inciso XXI, da Lei Distrital n. 5969/2017. Acrescentou que, nos moldes do § 11 do artigo 3o da Portaria n. 1/2022, os beneficiados não podem estar respondendo a inquérito disciplinar, ter cometido infração disciplinar média nos últimos três meses ou possuir ordem de prisão cautelar. E que, além disso, o Código Penitenciário Disciplinar prevê o prazo de 3 (três) meses para a reabilitação da falta grave. Confira-se o inteiro teor do “decisum” (ID 39547825): Trata-se de pedido de desconsideração da falta disciplinar e DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO BENEFÍCIO ADQUIRIDO DE SAÍDAS TEMPORÁRIA (mov. 329.1). Argumenta a i. defesa, em síntese, que o prazo prescricional para a apuração da falta média findou-se no dia 17/08/2022, e, nos termos do artigo 135 do Código Penitenciário o prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar é de 30 (trinta) dias IMPRORROGÁVEIS. Os autos vieram conclusos em regime de urgência em razão do início do período de usufruto das saídas temporárias. Relatei. Decido. Preliminarmente, ressalto que o prazo prescricional de falta média é de 1 (um) ano, nos termos do Artigo 146 do Código Penitenciário do Distrito Federal, in verbis: "Art. 146. A prescrição da pretensão punitiva ou executória da punição disciplinar ocorre: I- no caso de infração de grau leve, em 6 meses; II - no caso de infração de grau médio, em 1 ano. § 1° Os prazos prescricionais regidos no caput são contados a partir da data do fato." destaquei O prazo previsto no Artigo 135 do Código Penitenciário do Distrito Federal é para conclusão do apuratório disciplinar, portanto, não se aplica para fins de prescrição da falta. Da análise da Ocorrência Administrativa 104220225 trazido pela defesa no mov. 329.3, verifico que há registro de falta média cometida em 17/07/2022, por arremessar objetos para outra ala, transcrevo: ".... Informo que durante o banho de sol da ala A do bloco 7, o interno DIEGO LACERDA DE FARIAS, prontuário 39203, foi visto se comunicando e tentando arremessar objetos para a outra ala. De pronto o interno foi chamado e comunicado que tal conduta não era permitida, no entanto, após alguns minutos o interno foi visto tentando fazer o mesmo novamente. Nesse momento o interno foi separado dos demais e encaminhado para o pavilhão disciplinar.” " Desta forma, foi mantido no isolamento preventivo pelo período de 07 (sete) dias, no interesse da disciplina e da averiguação dos fatos, com fulcro no artigo 60 da Lei de Execução Penal - LEP, tendo em vista que “entregar ou receber objetos sem a devida autorização” caracteriza falta disciplinar de natureza “média”, prevista no Art. 111, inciso XXI, da Lei Distrital no 5969/2017. O isolamento preventivo, conforme dito anteriormente, é previsto na Lei de Execução Penal e foi aberto procedimento administrativo para apuração da falta média. Em consulta ao SIAPEN do reeducando, observo que a ocorrência foi arquivada, conforme relatório de repreensão em 30/07/2022 (RR104221210). Contudo, mesmo arquivada a ocorrência administrativa não poderia ser acolhido o pedido defensivo neste momento. Nesta esteira, o §11o do Artigo 3o da Portaria 1/2022 dispõe que: "§11o. Além da decisão de autorização, os(as) sentenciados(as) beneficiados(as) não poderão estar respondendo a inquérito disciplinar por falta de natureza grave; cumprindo sanção disciplinar; ter cometido infração disciplinar de natureza média nos últimos 03 (três) meses; ou possuir em seu desfavor ordem de prisão cautelar em vigor."destaquei. Além disso, o Código Penitenciário do DF prevê o prazo de 3 (três meses) de reabilitação para faltas de natureza média, o que ocorrera somente em 17/10/2022, in verbis: "Art. 151. O preso tem os seguintes prazos para reabilitação de comportamento, a partir da data da prática da falta disciplinar: I - 1 mês, para falta de natureza leve; II - 3 meses, para falta de natureza média" destaquei Desse modo, resta afastado o preenchimento do requisito subjetivo para usufruto das saídas temporárias. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido defensivo. Sem prejuízo, solicitem a remessa do apuratório disciplinar, mormente o RR104221210 para fins de controle judicial. Deem ciência às partes. Vista ao MP com urgência (movs. 327.1 e 332.1) Após, conclusos com prioridade. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, verifica-se que houve a interposição de recurso de agravo em execução pela Defesa, que o Ministério Público foi intimado a se manifestar, e já se manifestou pelo indeferimento do restabelecimento das saídas temporárias, diante da notícia da prática de falta média pelo ora paciente, em 17-julho-2022, consistente em ter arremessado objeto para outra ala, de maneira que o requisito subjetivo do benefício somente estaria preenchido após o escoamento do prazo trimestral necessário à reabilitação do comportamento carcerário. Pugnou, outrossim, pelo indeferimento de outros benefícios. Nesse sentido o parecer do Ministério Público atuante junto à VEP/DF, datado de 22-setembro-2022 (mov. 341.1 do processo de execução referência): Não obstante, conforme destacado na decisão supramencionada, consta em desfavor do apenado falta média, em 17/07/2022, em razão do penitente ter arremessado objetos para outra ala (RR104221210). Desse modo, resta afastado o preenchimento do requisito subjetivo para as saídas temporárias até que se escoe o prazo trimestral necessário à reabilitação do comportamento carcerário, conforme previsão do art. 151, II, do Código Penitenciário do DF. Diante de tais circunstâncias, o Ministério Público, oficia, por ora, pelo indeferimento do pleito autorização para estudo externo. Outrossim, também virtude da ausência de requisito subjetivo, este órgão ministerial oficia, por ora, pelo indeferimento de autorização para o trabalho extramuros (sequencial 332). Pois bem. Em que pese a alegação de “periculum in mora”, diante do prazo da saída temporária ser de 23-setembro-2022 a 26-setembro-2022, além de ser possível que a autoridade judiciária ainda proferida decisão em tempo hábil, tem-se que o perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional somente justifica o provimento liminar quando alinhado ao “fumus boni iuris”. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão combatida não se extrai flagrante ilegalidade, pois a decisão está fundamentada em elementos do caso concreto e em dispositivos normativos da execução penal que, diante da notícia de falta média, legitimam a não implementação da benesse de saída temporária. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o prazo do artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal não é peremptório: “O prazo estabelecido no artigo 138 do Código Penitenciário do Distrito Federal refere-se à conclusão de procedimento e não ao prazo para que o Estado possa exercer sua pretensão punitiva ou sancionatória. Assim, este prazo previsto para o término do processo disciplinar é apenas indicativo, não sendo peremptório." (Acórdão 1438221, 07163343320228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Logo, idêntico entendimento se aplica ao artigo 135 do Código Penitenciário do Distrito Federal. Ademais, vê-se que o Estado não está inerte, pois a autoridade judiciária determinou a intimação do Ministério Púbico, com urgência, e este órgão efetivamente se manifestou (hoje) nos autos do processo de execução. Destarte, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, o constrangimento não se revela de plano. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator